Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça foi concedida à Apelada na decisão que antecipou os efeitos da tutela, tendo o Apelante apresentado contestação sem impugnar a concessão de referido benefício. Sendo assim, ocorreu a preclusão temporal, nos termos do artigo 100 do CPC.
2. Agravo Interno não provido. Unânime.